Tribunal: TJES
Processo: 0002523-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002523-02.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLLAN SEDE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. 3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. 4. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo. O apelante foi flagrado por guardas municipais em posse de 150 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha, 16 buchas de haxixe, 29 pedras de crack e 04 frascos de lança-perfume, além de um revólver calibre .38 municiado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de posse para uso (art. 28 da Lei 11.343/06), o afastamento da majorante da arma de fogo e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se o acervo probatório, composto por laudos e depoimentos de agentes públicos, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (II) definir se a quantidade e variedade de entorpecentes, somadas à posse de arma, admitem a desclassificação para consumo pessoal; (III) estabelecer se a utilização da arma no contexto da traficância justifica a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (IV) verificar se a posse de armamento municiado obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais harmônicos dos guardas municipais que efetuaram o flagrante.

4.
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, servindo como meio de prova idôneo quando em consonância com o conjunto probatório.

5.
A expressiva quantidade e a diversidade de substâncias ilícitas (cinco tipos distintos), acondicionadas para venda, afastam a tese de posse para uso exclusivo e confirmam a mercância.

6.
A apreensão de revólver municiado em posse direta do agente durante o transporte das drogas caracteriza a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, utilizada para garantir a segurança da atividade espúria.

7.
A posse de arma de fogo em conjunto com vultosa quantidade de entorpecentes revela dedicação a atividades criminosas e estrutura de proteção do comércio ilícito, o que veda a concessão do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8.
A fixação da pena-base no mínimo legal e a impossibilidade de redução aquém deste patamar na segunda fase da dosimetria, mesmo com atenuantes, seguem o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de vultosa e diversificada quantidade de entorpecentes, prontos para a comercialização e associados à posse de arma de fogo, constitui prova robusta da destinação mercantil das substâncias.

2. O depoimento de agentes de segurança pública, quando coerente e colhido sob o crivo do contraditório, possui eficácia probatória para fundamentar o decreto condenatório.

3. O emprego de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e a organização da atividade ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 156 e 302, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.944.222/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025.

STJ, AREsp n. 2.808.502/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0004526-95.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 24.04.2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0007392-76.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002523-02.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLLAN SEDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DARLLAN SEDE DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, na noite de 31 de outubro de 2024, por volta das 21h30min, no bairro Maringá, município de Serra, o apelante foi flagrado por Guardas Municipais portando uma sacola contendo 150 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha, 16 buchas de haxixe, 29 pedras de crack e 04 frascos de lança-perfume, além de ostentar um revólver Taurus calibre 38, municiado, em sua cintura.

Em suas razões recursais (ID 17906682), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Pleiteia ainda a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da citada Lei).

O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões (ID 18373441), pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18450420), da ilustre Procuradora de Justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e a majorante do emprego de arma de fogo estão sobejamente comprovadas. O acervo probatório é composto pelo Auto de Apreensão (ID 17389130 / fls. 21-22 do ID 53918069), pelo Auto de Constatação Provisório (ID 17389130) e pelos laudos definitivos: Laudo de Exame Químico (ID 17389615 / ID 70545852) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 17389616 / ID 70720627).

Tais documentos atestam a apreensão de 150 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha, 16 buchas de haxixe, 29 pedras de crack e 04 frascos de lança-perfume, além de um revólver calibre .38, marca Taurus, com seis munições intactas e funcionalidade confirmada.

A autoria, de igual modo, é induvidosa. Os depoimentos judiciais dos Guardas Municipais Paulo Henrique Agapito de Assis e Oscar Henrique Castro da Silva são uníssonos e harmônicos.

Narraram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o apelante portando uma sacola volumosa e segurando a cintura. Ao notar a aproximação policial, o réu empreendeu fuga em direção a uma área de mata, sendo interceptado em posse direta do entorpecente e do armamento municiado.

Destaque-se que depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo meios de prova idôneos quando coerentes com o contexto dos autos. Nesse sentido, o E. TJES:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
Os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há indício de parcialidade e a defesa não produz prova em contrário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima rica em detalhes, que descreve as características físicas do suspeito, as vestimentas e o local exato onde a droga está armazenada, não é ilegal, pois configura a fundada suspeita necessária para a ação, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

2. O depoimento de policial, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, dotado de presunção de veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a parcialidade ou o interesse do agente na incriminação do réu.

3. A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados de forma a indicar a prontidão para a venda, constitui elemento probatório robusto da destinação comercial das substâncias e da autoria do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 156 e 302, I. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022.

(TJES, Apelação Criminal nº 0001653-54.2024.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 27/11/2025)

No caso vertente, a prova testemunhal é corroborada pela confissão espontânea do apelante em sede judicial, na qual admitiu a prática delitiva.

Improcede o pleito de desclassificação para consumo pessoal, já que a natureza variada e a vultosa quantidade de drogas apreendidas, abrangendo cinco tipos distintos de substâncias ilícitas, associadas ao acondicionamento pronto para venda e à posse de arma de fogo, indicam, sem margem para dúvidas, a finalidade de mercância. Sob essa ótica, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE, VARIEDADE E EMBALAGEM DAS DROGAS. PRESENÇA DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6.
A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de arma de fogo evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de uso próprio prevista no art. 28 da Lei de Drogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse concomitante de drogas em quantidade e variedade relevantes, acondicionadas em porções típicas de comercialização, associada à apreensão de arma de fogo, caracteriza a prática do crime de tráfico, não se aplicando a hipótese do art. 28 da Lei 11.343/2006.

2. O depoimento de policiais, quando colhido em juízo sob contraditório e coerente com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. O pleito de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.12.2021, pub. 14.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

(TJES, Apelação Criminal nº 0007392-76.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 20/10/2025)

Sendo assim, a isolada alegação de consumo próprio não tem o condão de afastar a tipicidade do tráfico, mormente quando o cenário fático revela-se absolutamente incompatível com a conduta de que detém substâncias para uso estritamente pessoal, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a destinação exclusiva para o autoconsumo.

Quanto a majorante relativa ao emprego de arma de fogo deve ser mantida.

Posto que restou demonstrado que o artefato era utilizado no contexto da traficância para garantir a segurança da atividade ilícita e intimidar terceiros.

A posse do revólver municiado no momento do transporte das drogas configura a hipótese prevista no tipo penal majorado.

Quanto ao pleito da incidência do tráfico privilegiado, o mesmo se mostra inaplicável.

Embora o réu seja primário, a apreensão de arma de fogo municiada em conjunto com expressiva variedade de entorpecentes revela dedicação a atividades criminosas e estrutura mínima de proteção do comércio espúrio. Corroborando com o acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A dedicação dos agravantes às atividades criminosas foi comprovada pela atuação em concurso de agentes, pela quantidade, qualidade e acondicionamento da droga apreendida, pela apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata de traficante eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.944.222/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Logo, a apreensão de armamento municiado em estreita correlação com a vultosa e diversificada quantidade de entorpecentes, obsta o reconhecimento da referida minorante.

Por fim, sobre a dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, face à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu contava com 19 anos à época), a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores
(AREsp n. 2.808.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Na terceira fase, incidente a majorante do art. 40, IV, no patamar de 1/6, a reprimenda torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena e à natureza do crime, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.